Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737785-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: CLEIDE NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51077345) interposto por LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO, tendo por objeto a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pelo agravante em desfavor de CLEIDE NASCIMENTO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor da decisão agravada (ID 168634533 do processo de origem): Trata-se de ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO em desfavor de CLEIDE NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. Alega o autor que buscou a ré, corretora de imóveis, com o intuito de adquirir um imóvel na cidade de Águas Lindas de Goiás. Aduz que se interessou por um imóvel apresentado pela ré que, na oportunidade, esclareceu que a casa ainda não estava pronta e que, tão logo a obra fosse concluída, o bem passaria por avaliação da Caixa Econômica Federal, na condição de financiadora, para que fosse definido o valor final. Nesse momento, a ré informou que seria necessário que o autor realizasse o pagamento de um sinal, com vistas a dar andamento nos trâmites administrativos referentes à documentação da casa. Para tanto, o requerente repassou à requerida, primeiramente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, na sequência, duas transferências de R$ 1.000,00 (mil reais), e, por fim, uma última no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais). Considerando que, após o decurso de aproximadamente 04 (quatro) meses sem qualquer notícia, buscou a ré para encerrar a contratação e reaver os valores repassados. Considerando que, até a presente data, nenhum valor foi ressarcido, requer a concessão de tutela de urgência para bloquear, via SISBAJUD, em contas de titularidade da ré, o valor de R$ 9.735,01 (nove mil setecentos e trinta e cinco reais e um centavo). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, as transferências indicadas no ID 166335643 foram todas realizadas entre janeiro e março de 2022. Conforme print de ID 165629847, pg. 57, a última tentativa de contato realizada pelo autor com a parte ré deu-se em agosto de 2022, portanto, há um ano. O boletim de ocorrência de ID 165629846, por seu turno, foi registrado em janeiro de 2023, por conseguinte, há 08 (oito) meses. Nesse contexto, não vislumbro perigo na demora. Lado outro, a fim de demonstrar a probabilidade do direito alegado, o requerente aduz que em desfavor da requerida foram ajuizadas diversas ações cíveis e criminais. Em consulta processual, verifiquei que, contra a autora, há 07 ações. Ocorre que, excluída a presente ação, dos 06 (seis) processos restantes, três estão definitivamente arquivados, além de duas execuções fiscais, e um processo criminal em andamento. Nesse contexto, a alegação autoral mostra-se insuficiente para indicar a probabilidade do direito invocado. Por fim, não há qualquer indicação concreta de que a ré tem dilapidado o seu patrimônio, de modo que seja inviável ao requerente aguardar o regular trâmite processual. Conclui-se, portanto, que é necessário aguardar a instauração do contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS. DILAPIDAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida. 2. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio configurador de dano iminente e que impeça o recorrente de aguardar o curso regular de posterior ação de conhecimento ou executiva, mantém-se a decisão agravada que indefere a constrição de bens, mostrando-se recomendável aguardar, em ação própria, a instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355539, 07057650720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: CLEIDE NASCIMENTO Endereço: Setor Habitacional Sol Nascente, 5, QD B, 29, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72236-800, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a negociação perpetrada com a recorrida, em verdade, se tratou de um golpe, uma vez que, realizado o pagamento do sinal, a agravada deixou de responder aos seus questionamentos, estando, até a presente data, desaparecida. Aduz que, em relação aos processos existentes contra a requerida, tais procedimentos foram arquivados justamente porque a demandada não foi encontrada, ou seja, não houve prosseguimento no feito por falta de citação, havendo, inclusive, processo criminal em andamento. Alega que justamente por não ter sofrido qualquer tipo de sanção, a agravada permanece aplicando golpes similares diariamente. Busca a concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a medida é reversível, visto que o bloqueio se destina apenas a conter o dinheiro, não havendo transferência efetiva a título de devolução. Ausência de preparo em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória e rápida, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de dilapidação do patrimônio da recorrida, ou mesmo a ocorrência de estelionato, demandando dilação probatória para conferir certeza às alegações do recorrente. Desse modo, em um juízo incipiente, próprio deste momento, não vislumbro a urgência vindicada, visto que a simples possibilidade de eventual dilapidação patrimonial não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme. Confiram-se ementas de acórdãos a seguir transcritas: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. 2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem. 5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo. 6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748656, 07056553720238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em um juízo de cognição sumária, ante a constatação de que pairam dúvidas, até o estágio processual em que se encontra a demanda acerca dos fatos narrados pelo autor, afigura-se temerário, antes de minuciosa incursão no extenso acervo probatório coligido aos autos, o acolhimento das pretensões suscitadas pelo recorrente. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Assim, entendo que o agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador